Tribunal: TJDFT
Processo: 0706835-15.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. CÓDIGO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO PRATICADO CONTRA EX-COMPANHEIRA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. COMPROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA. PENA. IMPÕE-SE A MANUTENÇÃO. CONFORME ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ACOMPANHADA POR ESTE E. TRIBUNAL, PARA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE, AUMENTA-SE A PENA MÍNIMA DO CRIME NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO), PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL, EM SITUAÇÕES QUE NÃO SE MOSTRAREM EXTRAORDINÁRIAS. NA SEGUNDA FASE, RAZOÁVEL O AUMENTO DE 10 (DEZ) DIAS EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DE DUAS AGRAVANTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de violação de domicílio praticado contra ex-companheira, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a condenação é somente uma reprovação que o Estado impõe compulsoriamente.
2. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, acompanhada por este E. Tribunal, para a fixação da pena-base aplica-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima do delito, para cada circunstância judicial desfavorável, caso as circunstâncias não se mostrarem extraordinárias.
3. Os 10 (dez) dias de aumento aplicados pelo Juiz do Conhecimento na segunda fase da dosimetria, condizem com a natureza e a quantidade de agravantes incidentes no caso concreto, quais sejam a reincidência e a prática de crime com violência doméstica e familiar contra a mulher.
4. Negado provimento ao recurso.